Tribunal: TJDFT
Processo: 0710072-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENCIADO NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS. CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CARÁTER PROVISÓRIO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO IMEDIATA DO MANDADO DE PRISÃO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. OUTRAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS PARA LOCALIZAR O APENADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que não expediu mandado de prisão com cláusula de comparecimento em face de apenado, cuja pena restritiva de direitos foi reconvertida provisoriamente em privativa de liberdade, pelo não comparecimento para iniciar o cumprimento da execução penal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se há razoabilidade na expedição de mandado de prisão com cláusula de comparecimento quando houver outros meios de localizar o reeducando, que não compareceu para iniciar o cumprimento de restritiva de direitos e teve sua pena reconvertida em privativa de liberdade.
III. Razões de decidir:
3. A reconversão das medidas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, devido a não localização do apenado, tem caráter provisório, sendo possível sua reavaliação após a captura do sentenciado e audiência de justificação.
4. Compete ao Juízo da VEPEMA decidir sobre as medidas necessárias para localizar o apenado, para fins de intimação para audiência de justificação, como buscas periódicas, expedição de mandado de localização ou mesmo expedição do mandado de prisão.
5. Diante da existência de outros meios menos gravosos para localizar o apenado, é razoável a decisão do Juízo singular que indeferiu a expedição imediata de mandado de prisão em desfavor do sentenciado.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.